Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO CUSTEADO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória contra BRB Banco de Brasília S/A, objetivando a suspensão dos descontos efetuados na conta-corrente do autor.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
6. O endividamento voluntário da parte não se confunde com a insuficiência de recursos prevista em lei, para concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício é voltado para aquelas pessoas realmente hipossuficientes, de baixa renda, a fim de lhes assegurar o efetivo acesso à justiça.
7. O tratamento de saúde do agravante-autor é feito na rede pública de saúde, custeado pelo SUS, e ele não comprovou eventuais despesas médicas complementares.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ. TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2049031, 0733635-85.2025.8.07.0000, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2042859, 0726039-50.2025.8.07.0000, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2025.